Tribunal: TJMT
Processo: 1088114-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088114-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EZEQUIEL RODRIGUES LIMA - CPF: 015.345.181-50 (RECORRENTE), ALEXANDRE BARROSO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.642.651-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA DO PREPARO RECURSAL. PRAZO LEGAL DE 48 HORAS. CONTAGEM EM HORAS. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não é cabível sustentação oral no julgamento de agravo interno nas Turmas Recursais, nos termos do Regimento Interno.

2.

O prazo de 48 horas para comprovação do preparo recursal, previsto no art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, conta-se minuto a minuto, nos termos do art. 132, § 4o, do Código Civil.

3.

A comprovação intempestiva do preparo acarreta a deserção do recurso inominado, sendo incabível sua relativização.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EZEQUIEL RODRIGUES LIMA,
interpõe agravo interno (Id 292873383), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja conhecido o recurso inominado.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025